Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005306-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINALVA LIMA DE LARA GOMES - CPF: 807.790.181-68 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005306-15.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edinalva Lima de Lara Gomes

Recorrido(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA. DIVERSOS DOCUMENTOS JUNTADOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. VALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIASENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a autora afirma categoricamente nunca ter mantido qualquer relação jurídica com a requerida e essa por sua vez apresenta diversos documentos, tais como, histórico escolar extenso, extrato financeiro, certidão de casamento, registro fotográfico, documento pessoal e comprovante de rendimentos, a meu ver, resta devidamente provada a relação jurídica entre as partes.

2. A
inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$ 365,64, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sabe-se que telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de provas são insuficientes para se comprovar a relação jurídica. Entretanto, no caso concreto, além das telas sistêmicas foram apresentados documentos pessoais que a Requerida somente teria acesso se tivessem sido entregues pela Autora e, levando em consideração que as telas trazem informações de avaliações e provas, bem como extrato financeiro de 2013 a 2017, em que se constata alguns pagamentos, resta perfeitamente comprovado os fatos.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Logo, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo no ID Num. 51841874 - Pág. 1, os documentos de Certidão de casamento e histórico Escolar do Ensino Médio da Reclamante, que demonstram a utilização dos serviços e pagamentos realizados. Ademais, não se pode negar, na contemporaneidade, de call center, informática, tecnologia, que muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é ignorar à modernidade dos contratos via internet e call center. Em que pese à majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar algumas mensalidades. Portanto se adimpliu o contrato, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a Reclamada.
”.

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante,
bem como
I-

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada
,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3o e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021